Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-65.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: Recurso em Sentido Estrito No Processo: 0006243-65.2017.8.07.0010 Recorrente: JHONNATA RIBEIRO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de petição na qual a Defensoria Pública do Distrito Federal pugna pela revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Conhecimento em desfavor do Apelante JHONNATA RIBEIRO NASCIMENTO. Informa a Requerente que O acusado responde ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, razão pela qual a sua prisão preventiva foi decretada em 14 de maio de 2019 (ID 15203298). Portanto, tem-se mais de 150 dias de segregação cautelar, estendendo-se essa por prazo alongado, em sentido diametralmente oposto à Instrução Normativa no. 01/11 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Aduz que o excesso de prazo da prisão preventiva decretada em face do Apelante, somado à crise pandêmica nos presídios do Distrito Federal, deixam patente a necessidade de revogação da prisão preventiva, com a consequente substituição por outros instrumentos cautelares diversos da prisão – à evidência do recolhimento domiciliar mediante monitoramento eletrônico. O que desde já se requer. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre mencionar, que o presente Recurso em Sentido Estrito foi pautado para a 16a Sessão Plenária de 14/05/2020 à 21/05/2020, ocasião em que será julgado o mérito recursal pela Turma em sua composição plena (ID 15631650). Com efeito, após inclusão em pauta para decisão colegiada dessa egrégia 2a Turma Criminal não compete a este relator decidir de forma monocrática, pedido de revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo do Conhecimento, sob pena de malferir o princípio da colegialidade. Ademais, a Defesa do Apelante poderá, querendo, impetrar Habeas Corpus, a fim de livrar-lhe de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito, devendo ser ressaltada que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente foi corroborada quando da sentença de pronúncia proferida em 16 de dezembro de 2019 (ID 15203365), motivo pelo qual indefiro o pedido. Intime-se. Após, prossiga-se com a regular tramitação do Recurso em Sentido Estrito. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator